Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3 Se a Autora não demonstrou suas alegações, no sentido de que não ocupava o imóvel no período de inadimplência das contas de energia elétrica, o julgamento de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito merece ser mantido.
4. Ainda que existisse prova sobre a desocupação do imóvel pela Autora, tal fato não retiraria a legitimidade da cobrança, fundamentada em obrigação de natureza pessoal, e não propter rem, uma vez que a consumidora não providenciou a rescisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e não provida.